Tribunal: TJDFT
Processo: 0747177-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747177-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RAPHAEL DE FIGUEIREDO RIBEIRO GOMES, HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA - ME APELADO: LARYSSA SOUTO PORTAL, HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA - ME, RAPHAEL DE FIGUEIREDO RIBEIRO GOMES D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, aos Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. No mesmo prazo, deverão manifestar-se os embargantes sobre possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de julho de 2025. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador